Tribunal: TJSP
Processo: 1039920-77.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remoção
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1039920-77.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO SÉRGIO GUANDALIN, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039920-77.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1039920-77.2015.8.26.0053/50000 (Digital)
Comarca:
São Paulo
10a Vara da Fazenda Pública
Embargante:
PAULO SÉRGIO GUADALIN
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO

REEXAME NECESSÁRIO - Os Embargos de Declaração
prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material Ausência de vício
Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do
julgamento Impossibilidade Embargos parcialmente
acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO
SÉRGIO GUADALIN em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
impugnando o v. acórdão de fls. 167/173, que deu provimento à Apelação e ao
Reexame Necessário.
Sustenta o Embargante (fls. 01/08) que o acórdão padece
de omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a não recepção da
condição prevista no artigo 235 da Lei Estadual no 10.261/68, que condiciona a
remoção à inexistência de prejuízo ao serviço, pela Constituição Estadual.
Transcreve precedentes deste E. Tribunal de Justiça, pugnando pelo
acolhimento dos Embargos.
Embargos interpostos regularmente e certificado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039920-77.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
transcurso do prazo sem manifestação ao despacho de fls. 09 (fls. 11).
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, acolhendo-os
parcialmente diante da omissão no tocante à análise do pedido de não recepção
da condição prevista no artigo 235, da Lei Estadual no 10.261/68, pela
Constituição Estadual, porém sem efeito modificativo.
De início, cumpre observar o que dispõe o artigo 130 da
Constituição do Estado:
Art. 130. Ao servidor será assegurado o direito de remoção para
igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este
também for servidor e houver vaga, nos termos da lei.
A par disso, registre-se que o Estatuto dos Servidores
Públicos Estaduais (Lei Estadual no 10.261/68), no tocante ao instituto da
remoção, determina o seguinte:
Artigo 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção
para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este
também for funcionário e houver vaga.
Artigo 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os
cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por
qualquer deles, desde que não prejudique o serviço.
Artigo 236 (...)
Artigo 237 - Considera-se local, para os fins dos arts. 234 a
236, o município onde o cônjuge tem sua residência.
Os Agentes de Segurança Penitenciária têm a carreira
organizada pela Lei Complementar no 959/2004, que, em relação à remoção,
dispõe o seguinte:
Artigo 16-A - A mobilidade funcional do integrante da classe de
Agente de Segurança Penitenciária de uma unidade prisional para
outra, observado o interesse público e o disposto em
regulamento, será processada mediante:
I - transferência a pedido;
II - transferência por interesse do serviço penitenciário;
III - remoção por união de cônjuges.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039920-77.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Ainda que se considere dispensados os requisitos exigidos
pela Lei Estadual no 10.261/68, pois não há menção sobre tais requisitos na Lei
Complementar no 959/2004, verifica-se que a remoção a pedido ou por união de
cônjuges deve observar os regulamentos pertinentes e a possibilidade de
atendimento dos pedidos.
Assim,
analisando-se
os
dispositivos
legais
acima
transcritos, extrai-se que ao servidor é assegurado o direito à remoção, desde
que preenchidos três requisitos: (i) ser o cônjuge também funcionário público
(artigo 234); (ii) existir vaga no local pretendido (artigo 234); e (iii) inexistir
prejuízo ao serviço (artigo 235). O Impetrante, todavia, não preenche tais
requisitos.
Posto isso, muito embora alegue o Embargante que o artigo
235 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual no 10.261/68)
não foi recepcionado pela Constituição do Estado, veja que o artigo 130 da
Constituição Estadual é claro ao assegurar o direito à remoção “nos termos da
lei”, de modo que a restrição prevista encontra guarida no texto constitucional.
No mesmo sentido, tem decidido a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça em casos análogos que a seguir se transcrevem:
Mandado de Segurança. Servidora Pública Estadual. Agente de
Segurança Penitenciária. Pretendida remoção a município diverso
em razão de "união de cônjuges" (artigo 130 da Constituição
Estadual), para localidade onde lotado seu companheiro, também
Agente de Segurança Penitenciária, ou em uma das outras
unidades indicadas. Desacolhimento. Norma constitucional que é
de eficácia contida, complementando-se com legislação ordinária.
Remoção que deve observar critérios de conveniência e
oportunidade. Ato discricionário da Administração. Hipótese em
que se constata déficit de funcionários na unidade da qual a
impetrante pretende sair. Recurso improvido. (Apelação Cível
1025563-53.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/08/2019);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039920-77.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
5
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. Servidora
pública estadual. Agente de Segurança Penitenciária visando a
transferência de unidade prisional por união de cônjuges. Déficit
de servidores na localidade originária. Requisitos dos arts. 130
da CE e 234 e 235 da LE no 10.261/68 que devem ser
preenchidos, ausentes no caso. Prejuízo ao serviço público.
Interesse público que prevalece sobre o particular. Precedentes.
Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1019077-91.2015.8.26.0053; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/02/2016);
SERVIDORA ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária.
Remoção. União de cônjuges. Constituição Estadual, art. 130.
Pedido indeferido pela Administração.
O art. 130 da CE
assegura a remoção para união de cônjuges se houver vaga na
repartição de destino, nos termos da lei; e esta prevê que se
atenda também ao interesse público, que prevalece sobre o
interesse particular, como é próprio do direito administrativo. A
remoção, portanto, deve observar o que diz a Constituição do
Estado e também a lei, em leitura complementar e não
antinômica.
Segurança denegada. Recurso da impetrante
desprovido, com a observação do último parágrafo. (Apelação
Cível 1049694-34.2015.8.26.0053; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/08/2016).
Desse modo, os Embargos de Declaração devem ser
parcialmente acolhidos tão somente para sanar a omissão no tocante à análise
do pedido de não recepção da condição prevista no artigo 235, da Lei Estadual
no 10.261/68, pela Constituição Estadual, porém sem efeito modificativo do
julgado.
Por fim, registre-se que dentre os julgados mencionados
pelo Embargante, inexiste qualquer precedente vinculante que imponha a
alteração do entendimento acima transcrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039920-77.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os Embargos
de Declaração tão somente para sanar a omissão, sem qualquer efeito
modificativo do julgado.
ANA LIARTE
Relatora